Tribunal: TJPA
Processo: 0001726-84.2016.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001726-84.2016.8.14.0130

APELANTE: BENEDITO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DE DECISÃO JUDICIAL E EXIBIÇÃO DE SLIDES EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ulianópolis/PA à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e VI, do CP), em desfavor de sua companheira. A defesa alegou nulidades no julgamento, por leitura, em plenário, de trecho do acórdão que anulou julgamento anterior e pela apresentação de slides pelo Ministério Público sem observância do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

I – a leitura, pelo Ministério Público, de decisão judicial que anulou julgamento anterior do réu configura nulidade por argumento de autoridade, nos termos do art. 478, I, do CPP;

II – a exibição de slides em plenário, sem juntada prévia aos autos, compromete o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera leitura de acórdão já constante dos autos e acessível aos jurados, sem caráter persuasivo indevido ou conteúdo valorativo sobre a culpa do réu, não caracteriza nulidade, por ausência de prejuízo.

4. A exibição de slides com conteúdo genérico e sem inovação probatória relevante, ainda que não previamente juntados aos autos, não configura nulidade, ante a ausência de demonstração de prejuízo à defesa.

5. A aplicação do princípio pas de nullité sans grief impõe a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A leitura, em plenário do júri, de acórdão que anulou julgamento anterior, já constante dos autos e sem carga argumentativa valorativa, não configura nulidade se ausente prejuízo concreto à defesa. 2. A exibição de material visual pelo Ministério Público, sem juntada prévia, não enseja nulidade se o conteúdo for genérico, não inovador e ausente demonstração de prejuízo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, I; 480, § 3º; 563.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BENEDITO DA SILVA
em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, inicialmente em
regime fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos III e VI do Código Penal
.

Narra a denúncia que “no dia 05 de fevereiro de 2016, por volta das 22h00min, a vítima foi estrangulada e morta pelo denunciado, seu companheiro, na residência do casal, localizada no Km 14 da Estrada da Cauaxi, no assentamento Nova Vida, na Zona Rural do município de Ulianópolis. Consta dos autos do Inquérito Policial que o denunciado e a vitima costumavam consumir frequentemente bebida alcóolica, e que nas ocasiões em que o denunciado ficava embriagado, ele tornava-se extremamente violento e não respeitava ninguém, costumando ameaçar de morte as pessoas, principalmente a sua companheira. Neste sentido, em diversas ocasiões os vizinhos já haviam ouvido o denunciado, ao brigar com sua companheira, ameaçá-la de morte, bem como era comum que a vítima apresentasse ferimentos no rosto, mas os atribuísse a alguma queda inexplicável. Assim, pelo que consta dos autos do Inquérito Policial, a vítima foi encontrada morta em uma rede no dia seguinte ao óbito, levando a crer incialmente que se tratava de uma morte natural. Contudo, quando o corpo foi levado ao Hospital Municipal de Ulianópolis, o médico plantonista identificou sinais de estrangulamento, conforme auto de exame cadavérico. Desta forma, tendo em vista o histórico de brigas entre o casal e de comportamento agressivo do denunciado, sendo que só estavam os dois naquela residência no momento do crime, resta evidente que ele foi o autor do delito. Some-se a isso o fato de que uma das testemunhas ouvidas pela autoridade policial afirmou que ao passar em frente à residência do casal, no dia e em horário próximo ao do cometimento do crime, ouviu o acusado gritando que iria matar a companheira, bem como o fato de que o acusado confirmou em interrogatório perante a autoridade policial que estava sozinho em casa com a vítima naquele dia, tendo ambos ingerido bebida alcóolica e que depois ela deitou-se na rede e recusou-se a lavar roupa, sendo que confessa que diversas vezes discutiu com sua companheira porque ela recusava-se a fazer tarefas domésticas.”

Em razões recursais (ID 27608347), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do julgamento em razão de ter sido utilizado argumento de autoridade (leitura da decisão que anulou o júri anterior) na sessão do Tribunal do Juri, o que, em sua análise, influenciou o corpo de jurados a decidir pela condenação do réu.

Suplica, ainda, pela nulidade da sessão, tendo em vista a apresentação de materiais em plenário, sem a devida observância da previsão legal, especialmente quanto ao prazo para sua juntada aos autos.

Em contrarrazões (ID 27608350), pugna o RMP requer seja conhecido o Recurso de Apelação e, no mérito, seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado pela defesa.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de APELA«ÃO, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, para ser mantida a SENTENÇA CONDENATÓRIA, em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Da nulidade. Argumento de autoridade. Leitura de Acórdão.

A defesa pugna pela nulidade do julgamento em razão de ter sido utilizado argumento de autoridade (leitura da decisão que anulou o júri anterior) na sessão do Tribunal do Juri, o que, em sua análise, influenciou o corpo de jurados a decidir pela condenação do réu.

A alegação defensiva, contudo, não prospera.

Colaciono a Ata de Sessão de Julgamento, juntada à ID 27608307, onde consta a irresignação da defesa e o indeferimento da alegada nulidade do Juiz Presidente do Tribunal do Juri:

“(...) As 12h08min concedido a palavra em aparte a Defensoria Pública: requer que seja impugnado a fala do promotor de justiça uma vez que o mesmo se referiu ao júri anterior onde o réu, teria sido absolvido e remeteu que o Ministério Público teria apelado e o tribunal teria anulado o Juri onde o réu teria sido absolvido com o voto de 03 desembargadores, deixando claro o argumento de autoridade. Concedido a palavra ao Ministério Público para manifestação sobre o ponto levantado pela defesa, este afirmou que a vedação feita pelo CPP e restrita decisão de pronuncia ou a anulação da pronuncia, citando o HC 204.947 PE. Afirmou que iria ler a decisão, e assim o fez.

Deliberação: Entendo que não há subsunção exata à vedação contida no art. 478, inc I do CPP, indefiro pedido da defesa.

As 12h21 min restituída a palavra ao Ministério Público.

As 12h30min concedido a palavra a defensoria pública: considerando que o ilustre membro do Ministério Público usou os votos dos desembargadores e leu na integra o trecho da decisão que anulou o Juri anterior, onde o réu tinha sido absolvido em flagrante argumento de autoridade dando destaque inclusive porque leu mais de uma vez a frase onde estava escrito aproximadamente e as seguintes palavras: Não há espaço para absolvição e a anulação e à medida que se impõe, a defesa requer nos termos do habeas corpus 954439 SP, a dissolução do conselho de sentença, uma vez que a leitura da integra da decisão do desembargador que anulou o Juri passado em plenário comprometeu a imparcialidade dos jurados e, por via de consequência violado foi a isonomia entre acusação e defesa. Concedido a palavra ao Ministério Público: reitera a manifestação já feita no sentido que não é nula a leitura de acordo com o que já constam nos autos.

Deliberação: Considerando que a hipótese não é vedada pelo art. 478 inc. I do CPP, bem assim por entender esse magistrado que a menção realizada pelo Ministério Público não traz prejuízo ao convencimento dos jurados sobretudo porque limitou-se o ato a anular o julgamento anterior sem se debruçar sobre a análise de julgamento do fato. Ademais, os jurados tem livre acesso ao conteúdo dos autos. Em razão disso indefiro pedido de dissolução da presente sessão. (...)” (grifei)

Ora, o artigo 478 do Código de Processo Penal estabelece uma limitação expressa às partes atuantes na sessão plenária do Tribunal do Júri, impedindo-as de mencionar, durante os debates, qualquer decisão anterior que tenha admitido a acusação, determinado o uso de algemas, abordado o silêncio do réu ou a ausência de seu interrogatório por falta de requerimento, ou, ainda, a própria decisão de pronúncia, quando tal menção possa acarretar prejuízo ao acusado.

O dispositivo dispõe, nos seguintes termos:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Divergindo do que sustenta a defesa, a norma em comento visa preservar a imparcialidade dos debates perante o Conselho de Sentença, impedindo que, tanto a defesa quanto a acusação, recorram a discursos embasados no prestígio, na noção de justiça ou no saber jurídico do julgador que proferiu a decisão de pronúncia ou outras decisões técnicas subsequentes. Em essência, o objetivo da norma é evitar que esses pronunciamentos sejam invocados como argumentos de autoridade, o que, de fato, não se verifica na hipótese sob exame.

Importante destacar que a simples alusão, ou mesmo a leitura de decisões judiciais, não enseja, por si só, a nulidade da sessão plenária do Júri. Para tanto, seria imprescindível a utilização de tais decisões como elemento persuasivo de autoridade, com impacto concreto sobre a imparcialidade do julgamento e efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano, a saber: pas de nullité sans grief.

Dessa maneira, a finalidade precípua do legislador, ao inserir a restrição constante do inciso I do artigo 478 do Código de Processo Penal, não foi a de proibir, de forma absoluta, qualquer menção à decisão de pronúncia ou às decisões posteriores que admitiram a acusação, mas sim de resguardar o juízo dos jurados leigos contra influências indevidas oriundas de pronunciamentos técnico-jurídicos proferidos por autoridades togadas, que possam ser tomados como verdades inquestionáveis.

No caso em comento, em que pese a irresignação da defesa, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos, pois, a mera informação aos jurados de que o Tribunal anulou a decisão absolutória anterior, a meu ver, não configura nulidade.

Ademais, entendo que não há nulidade na juntada de informações acerca do processo cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP.

A jurisprudência e a doutrina processual penal têm reiteradamente reconhecido que o procedimento do Tribunal do Júri, embora dotado de peculiaridades garantidoras da soberania dos veredictos e da plenitude de defesa, não se exime da observância aos princípios da publicidade, da ampla defesa e do contraditório. Nesse contexto, a juntada de documentos ou informações que já constam dos autos originários, ou que integram o caderno processual de forma acessível às partes, não configura inovação probatória ilícita, tampouco causa nulidade, salvo evidente violação à paridade de armas ou prejuízo à defesa, o que deve ser demonstrado concretamente, nos termos do art. 563 do CPP.

O art. 480, § 3º, do Código de Processo Penal dispõe textualmente:

“Os jurados terão acesso aos autos do processo, em sala especial, na sede do Juízo, com a supervisão do juiz presidente.”

Esse dispositivo consagra a possibilidade de os jurados, sob a supervisão da autoridade judiciária, tomarem conhecimento do conteúdo processual necessário à formação de seu convencimento, afastando a tese de nulidade pelo simples acesso a elementos já incorporados ao feito. Nessa linha, não há que se falar em nulidade pela mera juntada de documentos que já estavam, de algum modo, acessíveis no curso do processo, sobretudo quando tal providência objetiva subsidiar o julgamento do mérito, respeitando-se os parâmetros legais e o contraditório.

Assim, apenas haveria nulidade se a juntada se desse à revelia das partes, em momento inoportuno e com conteúdo inédito capaz de causar surpresa ou desequilíbrio processual. Não sendo esse o caso, e estando as informações já integradas ao processo principal, de forma legítima e em observância ao contraditório, inexiste vício formal ou material a ser reconhecido.

Portanto, a leitura de decisão judicial já juntada ao processo cuja consulta é permitida aos jurados, especialmente sob a égide do art. 480, § 3º, do CPP, não afronta o devido processo legal nem constitui nulidade, desde que ausente demonstração de efetivo prejuízo, nos moldes do princípio pas de nullité sans grief.

2. Da nulidade. Apresentação de power point. Descumprimento do prazo de 03 dias.

Suplica, ainda, pela nulidade da sessão, tendo em vista a apresentação de materiais em plenário, sem a devida observância da previsão legal, especialmente quanto ao prazo para sua juntada aos autos.

A tese defensiva segundo a qual a exibição de elementos probatórios estranhos ao processo, sem a devida protocolização nos autos e prévio conhecimento da parte adversa, violaria os postulados do contraditório e da ampla defesa, não prospera.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República assegura tais garantias como fundamentos essenciais do regime democrático. Todavia, tais prerrogativas não se revestem de caráter absoluto, exigindo a comprovação concreta de prejuízo oriundo de eventual vício procedimental.

Na presente hipótese, a insurgência recursal limita-se a aventar, de forma genérica, a existência de prejuízo, apontando que o 5º slide teria sido introduzido de maneira indevida, contudo, não esclareceu de que maneira tal elemento teria exercido influência substancial no desfecho condenatório imposto ao apelante.

Transcrevo o que consta da Ata de Julgamento:

“(...) As 11h44min, a defensoria pública solicitou a palavra, alegou que o Power point apresentado pelo MP relacionou as palavras do slide com a cronologia dos modos operandi e que não foi juntado com antecedência legal nos autos, impugnando o 5° slide.

Dada a palavra ao Ministério Público: a ponto que a jurisprudência do tribunal superior autoriza as partes a reprodução de Power point que não se relacione diretamente com os fatos.

Deliberação: indefiro pedido da defesa. Analisando a imagem do 5° slide do material tenho que não há prejuízo a defesa, tratando-se de uma imagem genérica e aleatória. No entanto, defiro pedido da Defensoria Pública para que o Ministério Público junto aos autos a mídia apresentada em plenário até o final da sessão. (...)”.

O ordenamento processual penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem a correspondente demonstração de lesividade. Assim, ainda que se cogitasse a ocorrência de alguma impropriedade formal, sua eventual anulação dependeria da inequívoca demonstração de prejuízo à parte. No caso sub judice, a defesa não carreou qualquer subsídio que evidencie que a suposta consideração de material alheio ao processo tenha influenciado o juízo dos jurados, nem de que modo tal elemento teria alterado o convencimento do Conselho de Sentença.

Ora, a ausência de demonstração efetiva de dano processual impede o reconhecimento de qualquer mácula invalidante.

A simples alegação de ocorrência de prejuízo, desacompanhada de comprovação efetiva, não se revela suficiente para ensejar a nulidade do julgamento.

A parte teve plena oportunidade de se pronunciar sobre o acervo probatório, apresentar sua tese defensiva, sustentar argumentos e exercer, em sua inteireza, o direito ao contraditório. A carência de demonstração de prejuízo concreto, por conseguinte, afasta qualquer possibilidade de invalidação do feito.

O veredito do Conselho de Sentença foi proferido com base nas provas regularmente produzidas nos autos e nos debates apresentados por ambas as partes, reconhecendo, assim, a culpabilidade do réu pela prática do crime de homicídio qualificado que resultou na morte da vítima MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 02 de outubrro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025